Tribunal: STF
Processo: RE 88722
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
AÇÃO. ALEGADA INADMISSIBILIDADE DE CONVERSAO DE  AÇÃO  POSSESSORIA
EM AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU COMO  REIVINDICATÓRIA
A DEMANDA PROPOSTA, APESAR DE  DEFEITUOSAMENTE  POSTULADA.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO PRETORIANO E DE  OFENSA  AO  ART. 153,
PARAGRAFO  15,  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 264 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.       RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.